Tribunal: STF
Processo: HC 253215
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wellington Alves Morais, em favor de Daniel Ribeiro Paz Soares, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 980.771/PI, que não conheceu do writ.



    O impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, como incurso no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes). (eDOC 1)



    Afirma que o Juízo de primeiro grau, na dosimetria da pena, valorou negativamente duas circunstâncias judiciais, bem como aplicou a minorante da confissão espontânea.



    Entende que considerando a primariedade do agente, quantum de pena fixado e que o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça, tem-se por manifestamente ilegal a fixação de regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena.



    Por outro lado, entende que tem direito a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, haja vista que preenche os requisitos dos arts. 43 e 44 do Código Penal. 



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para a fixação do regime aberto, bem como a substituição por restritivas de direitos.



    O ato coator transitou em julgado em 26.2.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do paciente naquela Corte, pelas seguintes razões:



    “A controvérsia gira em torno de possível ilegalidade na fixação do regime aberto, com consequente substituição da pena corporal por restritiva de direitos. 



    Com efeito, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105, I, "e", da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    Na hipótese em apreço, o presente writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado em Julgado em 09/10/2024 (consulta ao sítio do Tribunal a quo). Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente habeas corpus, porquanto fora manejado como substitutivo de revisão criminal.



    Anoto que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação.



    [...]



    Demais a mais, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC 690.070/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25/10/2021)”. (eDOC 5)



    De início, verifica-se que a ação penal transitou em julgado em 9.10.2024, de modo que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Por outro lado, visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que é o caso dos autos.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime do art. 155, § 4º, IV, do CP (furto qualificado pelo concurso de pessoas).



    A denúncia trouxe o seguinte contexto fático da empreitada delitiva:



    “(…) no dia 27 de abril de 2021, por volta das 08:50hrs, na loja Havam, localizada na Av. João XXIII, nesta Capital, a vítima EMILIANO BASILIO DA SILVA NETO estacionou seu veículo “Chevrolet Ônix”, deixando sua mochila contendo um notebook e outros objetos dentro do carro, adentrando na loja. Que, após alguns minutos, a vítima retornou ao seu carro e seguiu até o seu trabalho, chegando por volta de 09:40hrs. Logo em seguida, a vítima percebeu que sua mochila contendo notebook e outros objetos havia sido subtraída. Nesse ínterim, por volta de 08:40hrs, policias foram informados da existência de dois indivíduos praticando furtos na loja Havam, nesta Capital. Que, os policiais seguiram até o local e localizaram os ora Denunciados em um veículo “Logan”, observando os mesmos adentrando em vários estacionamentos de lojas na zona leste da Capital, posteriormente retornando ao estacionamento da loja Havam. Nesse momento, os ora Denunciados desceram do veículo “Logan” e passaram a observar os veículos estacionados em busca de objetos para furtar. Que, os policiais abordaram os ora Denunciados e em poder dos mesmos apreenderam um dispositivo de controle utilizado para bloquear os sinais de travamento dos veículos das vítimas, sem que as mesmas percebessem, posteriormente furtando objetos contidos nos veículos. Além disso, em poder dos ora Denunciados foi localizada a mochila contendo notebook e outros objetos subtraída da vítima EMILIANO BASILIO DA SILVA NETO.” (ID n. 16623469)(Grifos no Original)”. (eDOC 7, p. 2)



    Durante a instrução criminal, foi comprovada a materialidade e autoria delitivas, tendo o Juízo sentenciante fixado as penas nos seguintes termos:



    “1. Culpabilidade – A culpabilidade do agente ultrapassa a expectativa da norma. Conforme restou apurado na fase instrutória, o veículo utilizado pelos sentenciados circulou nos estacionamentos de diversos supermercados da Zona Leste de Teresina/PI, em que os agentes desciam, se aproximavam dos veículos e olhavam pelos vidros, no intuito de encontrar o “veículo ideal”, para fins de cumprimento do desiderato deles. O contexto descrito neste parágrafo revela que a conduta dos agentes foi premeditada, razão pela qual valoro negativamente esta circunstância judicial (em relação a ambos os sentenciados);



    2. Antecedentes – Os sentenciados não possuem maus antecedentes, conforme se infere pelas informações contidas nas Certidões Unificadas de Distribuição Estadual (vide ID ns. 17948714 e 17948715), assim como em consulta informal efetuada por este juiz signatário nos Sistemas Judiciais Eletrônicos “ThemisWeb” e “PJe”. É consabido que, de acordo com Verbete Sumular nº. 444 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Por estas razões, nada a valorar em desfavor deles; 



    3. Conduta social – Circunstância judicial que trata do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional. Nenhum elemento colhido quanto a esta circunstância, razão pela qual nada a valorar (em relação a ambos os sentenciados); 



    4. Personalidade do agente – É o conjunto de características psicológicas que determinam a individualidade pessoal e social de determinado indivíduo. Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade dos acusados, razão pela qual deixo de valorá-la (em relação a ambos os sentenciados); 



    5. Os Motivos – São as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Neste aspecto, observo que a intenção dos agentes se confunde com a própria expectativa do tipo penal, razão pela qual nada a valorar (em relação a ambos os sentenciados); 



    6. As Circunstâncias – esta extravasou as expectativas do tipo penal, haja vista que os agentes se utilizaram de um aparelho eletrônico sofisticado, capaz de bloquear qualquer tentativa de travamento do veículo automotor vitimado, facilitando a empreitada criminosa – na medida em que deixaram de encontrar qualquer obstáculo capaz de prejudicar a consumação do delito. Por esse motivo, resolvo valorar negativamente esta circunstância judicial (em relação a ambos os sentenciados); 



    7. Consequências do Crime – A prova oral não trouxe elementos suficientes a revelar um abalo psíquico na vida da vítima, capaz de prejudicar o seu progresso intelectual, tampouco causar transtornos em sua rotina, razão pela qual deixo de valorar negativamente essa circunstância (em relação a ambos os sentenciados); 



    8. Comportamento da vítima – A vítima em nada influenciou a prática do delito. 



    Assim, considerando a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade do agente e circunstâncias do crime), resolvo fixar a pena inicial em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa fixada à razão mínima prevista em lei, em relação a ambos os sentenciados. 



    Na segunda fase, não se encontra presente qualquer agravante. Por outro lado, concorre uma única atenuante em favor do sentenciado DANIEL RIBEIRO PAZ SOARES, a saber: confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”, do CP). 



    Em razão disso, procedo a redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto), de tal sorte que estabeleço uma pena intermediária ao sentenciado DANIEL RIBEIRO PAZ SOARES em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa fixada à razão mínima prevista em lei.



    [...]



    Em virtude do reconhecimento de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade do agente e circunstâncias do crime), estabeleço o REGIME SEMIABERTO para fins de cumprimento inicial da pena a ambos os sentenciados, nos termos do art. 33, §§2º, alínea “b”, e 3º, do CP. 



    Adotando o fundamento jurídico exposto no parágrafo anterior, deixo de converter a pena privativa de liberdade aos sentenciados em restritivas de direito, em obediência ao art. 44, inciso III (a contrario sensu), do CP”. (eDOC 7)



    O art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, estabelece que o condenado não reincidente, nos casos em que a pena fixada seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 



    Todavia, no caso concreto, embora a reprimenda final estabelecida determine, como regra, a fixação do regime aberto, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí fixou o regime inicial semiaberto.



    Considero ilegítimos os fundamentos estabelecidos para manter o regime inicial semiaberto, haja vista que a reprimenda foi fixada em apenas 2 anos e 11 meses de reclusão, bem como o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça. Assim, considerando a pequena quantidade de pena e a fundamentação inidônea das instâncias antecedentes, verifico a necessidade reparação de ilegalidade manifesta na individualização da pena. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena fixada. 



    Comunique-se imediatamente para fins de cumprimento da ordem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente